Tribunal: TJDFT
Processo: 0005984-96.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a demandante pretende obter a condenação da ré ao pagamento cumulado do valor previsto na cláusula penal e de indenização por lucros cessantes, bem como ao pagamento de honorários de advogado contratuais em virtude do atraso na entrega do imóvel. Pugna ainda pelo afastamento dos encargos moratórios e compensatórios previstos no contrato durante o período de mora da construtora.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público são fatos que fazem parte da atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias e devem ser levados em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, esses fatos não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
4. A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, à vista da impossibilidade de fruição do bem adquirido.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
6. Constatado que o autor ajuizou ação posterior, já julgada, com o mesmo item do pedido, reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir em relação à questão.
7. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. Assim, a distribuição dos ônus correspondentes deve ser proporcional ao tópico do pedido no qual a parte tiver sido vencida.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.